Tribunal: TJES
Processo: 5011707-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011707-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICENTE FREITAS RAIZER

AGRAVADO: REGINA LUCIA RAIZER MOURA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DISCUSSÃO SOBRE POSSE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. ART. 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA.

1. O caso se trata de nítida controvérsia familiar oriunda de direitos possessórios sobre o bem decorrente de herança, pois inexiste título dominial a fim de arrimar a pretensão reivindicatória.

2. Não há a possibilidade de se converter, de ofício, a Ação de Despejo em Ação Reivindicatória, seja pela impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade entre ações possessória e petitória, seja pela violação ao princípio dispositivo

3. Trata-se de erro grosseiro e teratologia que inadmitem a aplicação do princípio da fungibilidade por ausência de dúvida objetiva.

4. Decisão cassada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a decisão vergastada e todos os atos subsequentes que dela decorreram, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011707-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
VICENTE FREITAS RAIZER

AGRAVADOS:

REGINA LUCIA RAIZER MOURA, ANGELA TEREZINHA RAIZER BORGES e EUGENIA CELIA RAIZER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA DECISÃO POR ERROR IN PROCEDENDO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
VICENTE FREITAS RAIZER
contra decisão do ID 29770849 dos autos de origem, que converteu a ação de despejo em reivindicatória, deferiu a liminar e determinou a desocupação do Agravante do imóvel, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Despejo e retomada de imóvel com pedido liminar de tutela antecipada e de urgência", registrada sob o n. 5025736-58.2023.8.08.0024, ajuizada por
REGINA LUCIA RAIZER MOURA, ANGELA TEREZINHA RAIZER BORGES
e
EUGENIA CELIA RAIZER
em desfavor do Agravante.

Em suas razões recursais (ID 6202533), alega o Agravante, em síntese, que nenhuma das partes é proprietária do bem, porém, se assim for considerado, não há falar em ajuizamento de reivindicatória entre proprietários.

Argumenta que inexiste fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito.

Sustenta que reside no imóvel desde os quinze anos de idade com sua tia, Maria de Lourdes Raizer, a qual viveu no local até a data de seu óbito.

Aduz que, após a morte de seu genitor, seu irmão e as Agravadas arquitetaram várias tentativas de venda do imóvel, o qual não poderia ser alienado pela inexistência de registro do bem no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis.

Salienta que as Agravadas tiveram conhecimento do interesse do Agravante em usucapir o imóvel judicialmente e ingressaram com a demanda na origem.

Defende que a decisão justificou a propriedade apenas em uma ata notarial de justificação de posse lavrada em Cartório que não contempla o bem imóvel e não há nenhuma aquisição de propriedade ou qualquer direito sobre o imóvel.

Assevera que tramita no Cartório da

2ª Zona de Vitória/ES um requerimento de usucapião extrajudicial que está paralisado, pois os solicitantes (Antonio Fernando Raizer, Regina Lucia Raizer Moura, Angela Terezinha Raizer Borges e Eugenia Celia Raizer) nunca exerceram a posse sobre o imóvel.

Pontua que reside há mais de 20 (vinte) anos no imóvel e nunca houve uma obrigação locatícia perante as Agravadas, devendo ser afastada a alegada posse injusta.

Sem contrarrazões dos Agravados, embora tenham sido intimados.

Pois bem.

Conforme relatado, o Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n.
5025736-58.2023.8.08.0024
, que converteu a ação de despejo em reivindicatória, deferiu a medida liminar e determinou a desocupação do Agravante no bem objeto do litígio.

Necessário contextualizar que os Agravados, ora Autores na origem, ingressaram com “Ação de despejo e retomada do imóvel com pedido liminar” para que fosse determinada a desocupação do Agravante, ora Réu, do imóvel situado à Rua General Câmara, 49, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-300 com fundamento em alegada propriedade sobre o imóvel.

Embora toda a peça inaugural esteja fundamentada no despejo, o juízo de origem converteu, de ofício, a ação em reivindicatória e deferiu a medida liminar, o que foi objeto do presente Agravo de Instrumento.

Em uma análise a partir da devolutividade restrita do presente recurso, os Agravados ingressaram com despejo sem qualquer relação locatícia e fundamentam o seu direito a partir de uma Ata Notarial de Justificação de Posse realizada pelo Cartório do 2º Ofício do Tabelionato de Notas de Vitória.

Extrai-se do documento em questão que, aparentemente, o imóvel objeto do litígio (ID 29667796 dos autos de origem) pertencia a João Capuchinho das Neves e a Leopoldina Capuchinho das Neves, há mais de oitenta anos, tendo ocorrido sucessivas transmissões de posse entre as gerações subsequentes.

Nessa linha de raciocínio de transmissibilidade do bem pela sucessão familiar, o imóvel foi recebido por herança pelos irmãos Regina Lucia Raizer Moura, Angela Terezinha Raizer Borges, Eugenia Celia Raizer (Agravadas), Antônio Fernando Raizer e Maria de Lourdes Raizer, estes dois últimos falecidos.

Nesses termos, com o falecimento dos irmãos, apenas em exame limitado à devolutividade do presente recurso, iniciou-se uma disputa mais acirrada sobre o bem, o que culminou com o ajuizamento da ação na origem.

Feita essa breve explanação, vê-se que o caso se trata de nítida controvérsia familiar oriunda de
direitos possessórios
sobre o bem decorrente de herança, pois inexiste título dominial a fim de arrimar a pretensão reivindicatória.

Nesse sentido, a ação de despejo não seria o instrumento mais adequado para a determinação de desocupação do imóvel, eis que não se trata de relação locatícia regida pela Lei do Inquilinato (Lei nº 8.425/91).

De igual modo, considerando que as próprias Agravadas, Autoras na origem, afirmam que há impossibilidade de regularização da propriedade do imóvel, a controvérsia também não se subsome às regras de perda da posse fundada em propriedade a fim de arrimar a demanda reivindicatória.

Com a devida vênia à conclusão do julgador de origem, não há a possibilidade de se converter, de ofício, a Ação de Despejo em Ação Reivindicatória, seja pela impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade entre ações possessória e petitória, seja pela violação ao princípio dispositivo (CPC, art. 2º).

Trata-se, portanto, de erro grosseiro e teratologia que inadmitem a aplicação do princípio da fungibilidade por ausência de dúvida objetiva, pois uma é fundada em relação locatícia, ao passo que a outra possui fundamento no título, tendo causas de pedir totalmente diversas. Nesse sentido:

[...]
a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias
(tais como as ações reivindicatória e de imissão de posse),
pois estas são fundadas no domínio
(ou seja, possuem causas de pedir diversas). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5008862-07.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27 jan. 2023).

[...] EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação petitória. Ação possessória. Fungibilidade NÃO VERIFICADA. Art. 554, do cpc. Recurso CONHECIDO E provido . DECISÃO REFORMADA. I Prevê o artigo 554 do Código de Processo Civil que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. II
Não há, porém, autorização legal para a utilização da fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.
Precedentes desta Corte. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000188, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Para além desse ponto, o artigo 321 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, ao verificar irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve intimar a parte autora para completar ou emendar a petição inicial, não deixando ao alvedrio do julgador a possibilidade de conversão procedimental de ofício, sob pena de violação ao princípio dispositivo.

Pelo exposto, houve claro
error in procedendo
na decisão agravada que macula todos os atos subsequentes, pois irregular o procedimento de conversão do feito de ofício pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
ANULO
a decisão vergastada e todos os atos subsequentes que dela decorreram, no termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões